Tribunal: TJBA
Processo: 8003529-81.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003529-81.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: WALDEMAR M DE CARVALHO Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF. BAIXO VALOR E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, devido à ausência de indicação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte executada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência do CPF da parte executada, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 (alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025); e (ii) saber se há ausência de interesse de agir na execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando a Fazenda Pública não comprova a adoção prévia de medidas administrativas de cobrança, em observância ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, impõe a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. A medida visa à racionalização do processamento das demandas e evita constrições patrimoniais indevidas por homonímia. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou tese vinculante de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, homenageando o princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. Instado a comprovar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança para a dívida de R$ 9.150,60, o ente municipal manteve-se inerte, recusando-se a apresentar os documentos exigidos, o que configura, de forma absoluta, a ausência de interesse processual e a necessidade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. É correta a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, quando a petição inicial não indica o CPF ou CNPJ da parte executada, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A ausência de comprovação de adoção prévia de medidas administrativas para cobrança de crédito fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 afasta o interesse de agir da Fazenda Pública, legitimando a manutenção da extinção do feito (STF, Tema 1.184), mesmo que por fundamento diverso." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8003529-81.2025.8.05.0103, que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e, como apelado, WALDEMAR M. DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça